Tribunal: STF
Processo: ADI 2332
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência.



    1.  Embargos de declaração em que se postula (i) a correção de erro material da ementa da ADI 2332 e (ii) esclarecimento acerca dos efeitos temporais do acórdão. 



    2.  O item 4 da ementa do acórdão embargado possui erro material passível de correção em sede de embargos. De fato, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do §4º do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941. Ocorre que consta da ementa do julgado a declaração de sua constitucionalidade, em desconformidade com a decisão do plenário e da ata de julgamento. 



    3.  A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes. 



    4.   Embargos de declaração providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: “Declaração da inconstitucionalidade do §4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”.